Tribunal: STF
Processo: ARE 1058828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Locação de imóvel. Ação Revisional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.